Tribunal: TJPA
Processo: 0032538-91.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0032538-91.2010.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: COMANDO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE JORGE BRASIL DE CARVALHO, HORTENCIA BRASIL DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA. Agravo Interno na Apelação Cível
EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO E REFORMA MILITAR EM RAZÃO DE DOENÇA MENTAL INCAPACITANTE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a oito do mês de junlho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno na Apelação Cível
interposto por
José Jorge Brasil de Carvalho
em face de decisão monocrática de minha lavra, vazada nestes termos (id. nº 17310180), “verbis”:

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANO MORAL. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO À FORÇA MILITAR ESTADUAL E CONSEQUENTE REFORMA MILITAR EM RAZÃO DE DOENÇA MENTAL INCAPACITANTE. DESLIGAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇA DA PM OCORRIDO NO ANO DE 1995. AJUIZAMENTO DA AÇÃO SOMENTE EM 2010. PRESCRIÇÃO OCORRENTE. RECURSOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DO PARÁ E PELO IGEPREV CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO INTERPOSTO PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
”

Em suas razões (id nº 18037931), após breve resumo dos fatos processuais, sustenta o recorrente que a decisão agravada contraria as provas constantes nos autos, requerendo, com isso, o provimento do recurso nos moldes em que expõe.

Contrarrazões inseridas no id. nº 19171414.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento (id nº 19579137).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em resumo, que iriam na contramão dos elementos probatórios constantes nos autos.

Contudo, devo registrar, diferentemente do alegado, que todos os pontos impugnados no recurso interposto restaram muito bem analisados na decisão impugnada, inclusive com indicação dos documentos e seus respectivos identificadores, pelo que se concluiu no sentido do provimento dos recursos de apelação, conforme se poderá verificar pela leitura dos trechos a seguir reproduzidos, não merecendo, por isso, qualquer reparo a decisão guerreada:

“...

PRESCRIÇÃO.

O Estado do Pará e o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – Igeprev suscitaram a existência de prescrição no caso.

Sobre esse ponto, extrai-se dos autos que o apelado frequentou o curso de formação da Polícia Militar do Estado até agosto de 1995, quando pediu seu desligamento, conforme Boletim Geral nº 157, de 17/08/1995 (id. 10564864, pág. 1), tendo alegado que quando estava em treinamento na selva, sofreu grave acidente, ocasião em que foi atendido por enfermeiros.

Consta ainda do processo que após o desligamento do recorrido, passou ele a apresentar comportamentos anormais e divergentes, tendo sido internado algumas vezes no Hospital de Clínicas Gaspar Viana, fazendo uso de remédios controlados, sendo diagnosticado com Transtorno Psicótico Não Especializado (CID 298.0).

No id. 10564860, pág. 1, observa-se a juntada de Termo de Compromisso de Curatela Definitiva, processo nº 2004.1.029.994 – 2, datada de
03/04/2007
.

Registre-se que nessa época estava em vigor a antiga redação do art. 3º do Código Civil (antes das alterações advindas com a Lei nº 13.146/2015), que considerava como
absolutamente incapazes
de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de dezesseis anos (I);
os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos
(II) e os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade (III).

Por ser o apelado absolutamente incapaz, aplicável é o disposto no art. 198, I, do Código Civil, que diz que não corre a prescrição contra os incapazes de que trata o art. 3º.

Dá-se que esse entendimento concernente à suspensão da prescrição deve ser aplicado
a partir da declaração judicial proclamada em 03/04/2007
, quando foi expedido o termo definitivo de curatela, pois antes disso o apelado exercia pessoalmente os atos da vida civil, tanto é que, voluntariamente, se desligou da corporação militar em agosto de 1995.

Antes de 2007, portanto, o prazo prescricional fluiu normalmente.

Nesse sentido, entre 1995 (ano do desligamento voluntário da corporação militar) e 2007 (ano da expedição do termo definitivo de curatela), transcorreram 12 (doze) anos, fazendo com que a pretensão do recorrido fosse alcançada pela prescrição, conforme entendimento jurisprudencial de natureza repetitiva a seguir reproduzido, Tema nº 553, “verbis”:

...

Na hipótese, não desconheço a existência de documentos médicos com indicativos de atendimentos e tratamentos não sequenciais, emitidos pelo Hospital das Clínicas “Gaspar Viana” em 1996 (ids. 10564861, págs. 2 a 10564863, pág. 3); solicitação do hospital da PMPA, datada de 04/02/1997 (id. 10564864, pág. 2); declaração da Secretária Municipal de Saúde, datada de
20/04/1999
(id. 10564864, pág. 3) e laudos médicos emitidos pela Secretária Municipal de Saúde, com datas de
18/09/2006
e
24/03/2010
(id. 10564864, pág. 4 e id. 10564864, pág. 5), porém cuido que são ineficazes para demonstrar que a origem do mal que acomete o apelado se deu em 1995.

Quanto ao Laudo Psiquiátrico – Legal, elaborado pelo Centro de Perícias Renato Chaves (id. 10564950), em atendimento à determinação judicial (ids. 10564947 e 10564949), é preciso atentar para as peculiaridades ali contidas, que, certamente, irão se coadunar com o fundamento da existência de prescrição.

Com efeito, no item “história clínica”, a Sra. Hortência Brasil de Carvalho, genitora do apelado, entrevistada, inicialmente, pela médica psiquiátrica, Elizabeth Maria Pereira Ferreira, CRM/PA 3.3618, frisou:

“...

Refere a informante que, no primeiro semestre de 1995,
durante o curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA), o periciando, “sofreu acidente” quando fazia “treinamento na selva”. Ela desconhece peculiaridades do fato como a ocorrência
de traumatismo cranioencefálico, rebaixamento ou perda da consciência, convulsão ou coma. Afirma saber que ele foi atendido pela corporação militar através do serviço de saúde porque, ao voltar para casa, no retorno do “treinamento na selva”, o periciando teria comentado com a mãe que havia passado mal e ido ao hospital”. Ele “parecia bem”, à época, ao retornar para casa. A informante não apresenta boletim médico, atestado, relatório, cópia de prontuário médico ou outro documento médico hospitalar ou ambulatorial referente ao “acidente em comento”.

Seis meses após ter iniciado o curso de formação de soldado, ocorreu a formatura e, para surpresa da família, o periciando não compareceu à cerimônia e respondeu aos familiares que havia saído da polícia. A família ficou bastante surpresa e intrigada porque ele não justificava a circunstância do evento. Buscando informações na corporação militar, os familiares foram informados que ele pedira “desligamento”, o que fora acatado pela Polícia Militar”.

...”

Nos comentários médico legais, a Dra. Elizabeth, comenta:

“...

O periciando é portador de esquizofrenia residual, F20.5/CID 10.

...

As manifestações dos primeiros sintomas da doença do autor ocorreram no início da vida adulta, aos 22 anos, quando realizava, na Polícia Militar, o curso de formação de soldados.
Existem relatos nos autos, embora sem documentos médicos e/ou da esfera da saúde da corporação militar pertinentes ao caso, fazendo referência a um acidente de que teria sido vítima o periciando, durante o curso de formação de soldados na PMPA.

Este acidente, caso tenha ocorrido,
pode ser implicado como fator de risco, na qualidade de estressor, para o desencadeamento do transtorno esquizofrênico.
Entretanto, mesmo que não tenha ocorrido o acidente em apreço
, uma vez que os estressores
podem ser

elencados como fatores de risco para desencadear
e não para causar transtorno,
é

indiscutível que os sintomas psicopatológicos iniciais

foram corporificados no primeiro semestre de 1995, sendo possível afirmar que os estressores decorrentes do treinamento, das características rígidas da disciplinas militar têm consistência, por si sós, para atuar como fator de risco para desencadeamento de transtornos com hipóteses etiológicas múltiplas como a esquizofrenia.

A iniciativa de “solicitar o desligamento da corporação militar” sem motivação
, sendo um aluno assíduo, sem qualquer outro trabalho ou meio de subsistência material em vista, sendo ainda uma pessoa oriunda de uma família de poder aquisitivo modesto, deixa claro o comprometimento do raciocínio executivo do periciando, sintoma presente na patologia de que é portador. Ao lado desta conduta outras, como andar a esmo pelas ruas, desaparecer de casa sem qualquer comunicação aos familiares e não avisar ou justificar à família seu pedido de exoneração do serviço policial militar.

É possível, portanto, estabelecer um nexo de causalidade entre o pedido de desligamento da Polícia Militar do Pará enquanto realizava o curso de formação de soldados, feito autor, e os sintomas iniciais da doença mental que apresenta, a esquizofrenia.

....”

Conforme se vê, a Sra. Hortência Brasil de Carvalho menciona que o apelado teria sofrido um grave acidente durante o curso de formação aludido, realizado em 1995, e que somente veio a saber do seu desligamento na cerimônia de formatura, porém não apresenta nenhum documento comprobatório nesse sentido.

Observa-se ainda que a médica psiquiatra afirma que o apelado é portador de esquizofrenia residual F20.5/CID 10 e que os primeiros sintomas se deram aos 22 anos, quando participava do curso de formação, tendo como causa possível o acidente grave que sofreu, mesmo não havendo provas nesse sentido. Conclui, ademais, que é indiscutível que os sintomas iniciais se deram a partir de 1995, devendo ser considerado, nesse contexto, que o rígido treinamento e disciplina militar também são fatos que podem desencadear os primeiros sintomas da doença que acomete o recorrido.

Na espécie, entendo que, a fim de que o acidente relatado nos autos fosse considerado como termo inicial para a configuração da esquizofrenia de que é detentor o recorrido, gerando, por conseguinte, consequências administrativas, funcionais e financeiras relevantes em desfavor da Administração, haveria necessidade de existir provas contundentes e irrefutáveis, a ponto de se sobreporem à presunção de legitimidade de que é detentor o ato administrativo.

Com isso, conclui-se que o recorrido não se desincumbiu do ônus de que fala o inciso I do art. 373 do CPC.

De fato, o laudo pericial acostado ao processado não é capaz de estabelecer um nexo de causalidade entre o pressuposto acidente grave que sofrera o apelado quando participava do curso de formação de praças da Polícia Militar e a doença da qual é detentor, mesmo porque tal acidente restou indemonstrado nos autos, face a inexistência de comprovação de vestígios físicos, tampou documentais corroborando-o.

O art. 371, “caput”, do CPC, que dispõe acerca do princípio do livre convencimento motivado, reza que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Já o art. 479, “caput”, do CPC, em tom de complemento, discorre que, “verbis”:

“O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.”

Somado ao exposto alhures e diante da impossibilidade de se estabelecer o nexo de causalidade ao ano de 1995, evidente que a pretensão está prescrita.

Assim sendo, considerando-se que entre 1995 (ano do desligamento voluntário da corporação militar) e 2007 (ano da expedição do termo definitivo de curatela), transcorreram 12 (doze) anos, e que inexiste prova contundente no sentido de que a doença que acomete o recorrido decorreu do acidente quando se submetia ao curso de formação de soldados da PM/PA, fato que suspenderia o transcurso do prazo prescricional, na hipótese de 05 (cinco) anos, configurada resta a prescrição da pretensão do recorrido postulada na ação por ele intentada.

Posto isso, DOU PROVIMENTO aos recursos de apelação interposto pelo Estado do Pará e Igeprev para, reformando a sentença, declarar prescrita a pretensão do ora apelado, de acordo com os fundamentos esposados.

Em remessa necessária, ALTERO a sentença nos termos do provimento recursal.

PREJUDICADO o recurso interposto pelo representante do Ministério Público.

...”

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus fundamentos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Advirto que diante de recurso interno declarado inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, poderá condenar a parte agravante em multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º do CPC), bem como em penalidade por litigância de má-fé (artigo 80, VII e artigo 81, ambos do CPC).

É o voto.

Belém (PA), 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/07/2024